Tribunal: TJES
Processo: 5001769-43.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001769-43.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001769-43.2023.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A., LEONARDO BRUNO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NA PLATAFORMA DA REQUERIDA. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida SHPS TECNOLOGIA (SHOPEE), ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$
3.267,67
a título de danos materiais, bem como de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Da análise detida dos autos, é possível reconhecer que a compra ora discutida não foi realizada através da plataforma SHOPEE (o que é corroborado pela ausência de registro do boleto pago pelo consumidor no sistema da Recorrente). De fato, o Recorrido omite de sua narrativa que procedeu a uma compra anterior (essa sim no site da Recorrente), no valor de R$ 3.920,67, a qual cancelou (e recebeu o estorno respectivo) para aproveitar suposto desconto, de modo que realizou outra compra (essa, fora da plataforma da Recorrente) no valor de R$ 3.267,67, a qual se refere ao objeto da presente demanda.

(3). Evidente que o segundo pagamento realizado pelo Recorrido não se deu pelas vias ordinárias dos canais de vendas da Recorrente, tendo em vista a diferença do boleto adimplido (que não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pela Recorrente - número do código de barras é diverso do padrão das emissões feitas pela SHOPEE, costumeiramente emitidos pelo Banco Santander – e não C6, como no caso), bem como observado o beneficiário do pagamento (pessoa física desconhecida, e não a Recorrente).

(4). O erro cometido pelo consumidor
in casu
é tão evidente que ele próprio demonstra, em atendimento via chat com a Recorrente, o seu desespero em relação à transação ultimada, já considerando a hipótese, naquela oportunidade, de ter sido vítima de um golpe.

(5). Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pela Recorrente, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo a Recorrente responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte da Recorrente).

(6). Para além disso, não se olvida que o consumidor procedeu ao pagamento de um boleto de alto valor e procedendo ao seu pagamento mesmo diante da ausência de indicação do nome da Recorrente no campo “beneficiário” do referido pagamento, agindo de modo imprudente e em desconformidade com a conduta esperada do homem médio.

(7). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrente, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)